Tribunal: TJDFT
Processo: 0031489-64.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A defesa alegou prescrição retroativa e, no mérito, pleiteou redimensionamento da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e manutenção da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada à ré comporta redução em virtude de bis in idem, pela valoração negativa da culpabilidade e conduta social; (iii) verificar se é viável o reconhecimento da confissão espontânea e (iv) analisar a aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura a prescrição retroativa, pois o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, CP), com base na pena concretamente fixada, não foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, considerando a suspensão do processo por 7 anos, em razão do ARE 1042075 em trâmite no STF.
4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal com fundamento nas valorações negativas da culpabilidade, em razão de a ré ter organizado toda a operação delituosa e das circunstâncias especiais, diante da natureza e quantidade significativa de drogas apreendidas em estabelecimento prisional.
5. O pleito defensivo, no que concerne à primeira fase da dosimetria, restou prejudicado, uma vez que o magistrado não valorou negativamente a conduta social, não havendo que se falar em bis in idem.
6. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando a manifestação se deu apenas a título de defesa, sem confessar a traficância, conforme disposto pela Súmula 630 do STJ.
7. Mantém-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima de 2/3, por ausência de elementos que afastem os requisitos legais, e a causa de aumento do art. 40, III, na fração de 1/6, pelas circunstâncias do crime cometido em presídio.
8. Correta a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 1o, "c", § 2o, "c", § 3o, 59, 65, III, "d", 77, III, 107, IV, 109, IV, 110, § 1o; CF/1988, art. 5o, XLVI, LIV e LV; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, III, 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; STJ, Súmula 630; TJDFT, Acórdão 1888234, 0006705-89.2017.8.07.0020, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão 1989129, 0734498-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, j. 14.04.2025; TJDFT, Acórdão 1986425, 0726747-34.2024.8.07.0001, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, j. 03.04.2025.